Tribunal: TJMT
Processo: 1024858-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO E OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos, deve-se reformar a decisão que suspendeu o leilão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024858-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (AGRAVADO), OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI - CPF: 562.532.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA
– SUSPENSÃO DE LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO E OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

P
ara a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os
requisitos
, deve-se reformar a decisão que suspendeu o leilão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1024858-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Execução Hipotecária no. 1026651-19.2018.8.11.0041, ajuizada em face da
SUPREMO ITÁLIA

INCORPORAÇÕES LTDA.
, onde o juízo
a quo
, de ofício, suspendeu leilão dos imóveis de matrículas no 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657 designado para o dia 07/12/2022.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o magistrado, sem qualquer requerimento da parte, proferiu decisão suspendendo o leilão designado soba alegação de “economia processual”.

Diz que o leilão é referente a imóveis de valores incontroversos, com avaliações realizadas e já com concordância da parte agravada, onde o juiz alega que em razão dos demais imóveis que serão avaliados deve-se sobrestar o leilão para que sejam leiloados em conjunto.

Assegura que o leilão está perfeito, já com edital publicado, todas as partes intimadas, com matrículas atualizadas solicitadas, de forma que não há nenhum impedimento para realização do mesmo.

Acrescenta que o presente recurso foi distribuído em prevenção ao Agravo de Instrumento no 1020717-67.2022.8.11.0000, no qual, em decisão provisória, foi mantido o leilão e indeferido o efeito suspensivo requerido pela ora agravada, que naquele figura como agravante.

Aduz que
“não resta evidenciada qualquer ilegalidade ou prejuízo no leilão

designado para alienação dos imóveis, cujas avaliações restam incontroversas nos autos e perfazem a quantia

de R$ 14.365.820,20, sendo ainda em valor ínfimo ao débito total executado R$ 59.745.475,11, restando
ausente

qualquer motivo que justifique o sobrestamento do leilão dos imóveis já designado para 07.12.2022
”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso “
para determinar o prosseguimento do feito da execução de origem e manter o
leilão designado para 07.12.2022”

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 06/12/2022, conforme decisão de Id
152829660.

Sem contraminuta (Id
157811191).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 152664179.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia
10/05/2023 a 12/05/2023
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao acerto ou não da decisão interlocutória que
suspendeu a realização de leilão de imóveis designado para 07/12/2022, sob o argumento de que havia pendências acerca nas avaliações dos imóveis.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...) I – Compulsando detidamente os autos, em respeito ao princípio da

economia processual, observo que se faz imprescindível a suspensão, por ora, das providências

necessárias à alienação dos imóveis, tendo em vista que ainda estão sendo avaliados os demais

imóveis de propriedade dos executados que poderão ser inclusos no leilão.

Diante disso,
comunique-se
imediatamente ao leiloeiro acerca da suspensão

provisória do leilão, através de seu endereço eletrônico: contato@balbinoleiloes.com.br.

II – Com efeito, diante da manifestação da parte executada, deve o Sr. Perito

avaliador apresentar nova proposta de honorários, a fim de proceder a aferição/avaliação do

valor de mercado dos bens apresentados pelos executados em substituição à matrícula 89.812,

indicados no Id 105017440 (Imóvel registrado na matrícula no 28.825, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT e Imóvel registrado na matrícula no 85.472, no 2o Serviço

Notarial e Registral de Cuiabá/MT).

Assim, deixo de analisar a proposta de honorários ofertada pelo perito, na

petição de Id 103947482.

Bem como,
intime-se
o expert para apresentar sua proposta de honorários em

05 (cinco) dias (...)”
(Id 152641676)
.

Inconformado, o agravante sustenta que o magistrado, sem qualquer requerimento da parte, proferiu decisão suspendendo o leilão designado soba alegação de “economia processual”.

Diz que o leilão é referente a imóveis de valores incontroversos, com avaliações realizadas e já com concordância da parte agravada, onde o juiz alega que em razão dos demais imóveis que serão avaliados, deve-se sobrestar o leilão para que sejam leiloados em conjunto.

Assegura que o leilão está perfeito, já com edital publicado, todas as partes intimadas, com matrículas atualizadas solicitadas, de forma que não há nenhum impedimento para realização do mesmo.

Acrescenta que o presente recurso foi distribuído em prevenção ao Agravo de Instrumento n. 1020717-67.2022.8.11.0000, no qual, em decisão provisória, foi mantido o leilão e indeferido o efeito suspensivo requerido pela ora agravada, que naquele figura como agravante.

Aduz que
“não resta evidenciada qualquer ilegalidade ou prejuízo no leilão

designado para alienação dos imóveis, cujas avaliações restam incontroversas nos autos e perfazem a quantia

de R$ 14.365.820,20, sendo ainda em valor ínfimo ao débito total executado R$ 59.745.475,11, restando
ausente

qualquer motivo que justifique o sobrestamento do leilão dos imóveis já designado para 07.12.2022
”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso “
para determinar o prosseguimento do feito da execução de origem e manter o
leilão designado para 07.12.2022”.

Pois bem. De fato, n
ota-se que na decisão recorrida o magistrado singular adotou procedimentos revestidos de prudência e cautela ao determinar atos processuais em direção ao leilão judicial
somente dos imóveis cuja avaliação recebeu regular homologação
, com registro de aquiescência da executada.

Observa-se que os bens que estão sendo levados à alienação por iniciativa particular tratam-se de imóveis de matrículas nos. 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, cuja concordância com a penhora e avaliação já foi manifestada expressamente pela agravada nos Ids 81619671 e 84717032 (autos de origem).

Por outro lado, no que tange aos imóveis matriculados sob nos. 95.412; 95.465; 96.355, 87.864, 96.137, 25.728; 23.284; 79.818; 98.423, 98547 e 89.812, estes não estão incluídos no rol de bens a serem alienados no leilão.

Ademais, foi determinada a nomeação de perito judicial para avaliação dos imóveis citados, estando apenas na pendência de recolhimento do valor dos honorários periciais para início das avaliações, portanto, sem qualquer motivação legal para suspensão do leilão judicial designado referente aos imóveis de valores incontroversos nos autos.

Assim, não há óbice ao prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que já reconhecida o saldo devedor incontroverso de R$27.551.422,50 (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), que atualizado perfaz o montante de R$58.087.547,74 (cinquenta e oito milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Em contrapartida, o valor dos imóveis de matrículas nos. 97.610, 97.605, 24.438, 40.966, 81.984 e 31.657, que estão sendo levados a leilão, perfaz a quantia de R$14.365.820,20 (quatorze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos), ou seja, valor ínfimo ao valor devido pela recorrente, devendo, portanto, permanecer o leilão já designado pelo magistrado na origem.

Nesse sentido é o entendimento já consagrado neste Tribunal, vejamos:

“REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS – VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO –
SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
“A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
”
(TJ-MT 10047857320218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do leilão designado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023